Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-64.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REQUISITOS DOS ARTS. 93 A 95 DO CP E 743 A 750 DO CPP. PREENCHIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DESPROVIDA
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária decorrente do art. 746 do Código de Processo Penal, oriunda de decisão da 1a Vara Criminal de Taguatinga que concedeu reabilitação criminal a condenado pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, I, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena foi declarada extinta em 17/2/2020, com trânsito em julgado em 2/3/2020, visando assegurar sigilo dos registros e permitir a regularização de sua atividade profissional como vigilante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrido preenche os requisitos legais para a reabilitação criminal; e (ii) confirmar ou não a sentença concessiva do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal exige, nos termos dos arts. 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal, o decurso de 2 anos desde a extinção da pena, bom comportamento público e privado, inexistência de nova infração penal e manutenção de domicílio no país.
4. O recorrido demonstra o transcurso do prazo legal, contado da decisão que declarou extinta a pena (2/3/2020), devidamente transitada em julgado, estando satisfeito o requisito temporal.
5. Documentação juntada aos autos comprova bom comportamento público, ausência de novos processos criminais e manutenção de residência fixa no país durante o período do art. 94 do Código Penal.
6. Atendidos todos os pressupostos legais, impõe-se a confirmação da decisão que assegurou a reabilitação, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, exemplificada no precedente citado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. Estando comprovados o decurso do prazo legal, o bom comportamento público e privado, a inexistência de nova infração penal e a manutenção de domicílio no país, o condenado faz jus à reabilitação criminal.
2. Preenchidos os requisitos dos arts. 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal, deve ser confirmada a sentença concessiva da reabilitação.